Tribunal: STF
Processo: PPE 1128
Classe: PPE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. EXTRADITANDO PRESO PREVENTIVAMENTE. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. INDEFERIMENTO. PRETENSÃO DE REFÚGIO E SUSPENSÃO DO PROCESSO. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES AO CONARE SOBRE O PEDIDO DE REFÚGIO. ALEGAÇÃO DE OFENSAS FÍSICAS E PSICOLÓGICAS AO EXTRADITANDO. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES AO DIRETOR DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DO VALE DO ITAJAÍ E À AUTORIDADE POLICIAL DE ITAJAÍ. VISTA SUCESSIVA À DEFESA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA.



Relatório



    1. Em 4.8.2023, o Escritório Central Nacional da INTERPOL no Brasil, pelo delegado de Polícia Federal, Daniel de Albuquerque França dos Anjos, representou pela prisão preventiva para fins de extradição em desfavor do nacional casaquistanês Kudiyar Toktarov. (fls. 3-7, e-doc. 11)



    2. Consta da difusão vermelha, em anexo, que “a) KUDIYAR TOKTAROV é procurado para responder a processo penal por crimes de Estelionato, tendo como fundamento legal os [sic] art. 190 do Código Criminal da República do Cazaquistão. Os crimes em tela são punidos, conjuntamente, com pena máxima de 10 anos de prisão; b} contra o procurado foi expedida ordem de prisão com número 3--3230/23 em 07 de abril de 2023, pelo Specialized interdistrict investigative court of Almaty, no Cazaquistão e c) O Cazaquistão dá garantias de que a extradição de KUDIYAR TOKTAROV será solicitada após a prisão do foragido, em conformidade com as leis nacionais ou tratados bilaterais ou multilaterais aplicáveis”(fls. 4, e-doc. 11). 



    Os documentos de 8 a 11 (e-doc. 11) apresentam a identificação do extraditando.



    3. Em 4.8.2023, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que, em 5.8.2023, no parecer ASSENT/PGR n. 79432/2023, requereu “a prisão cautelar para fins de extradição do nacional cazaque KUDIYAR TOKTAROV” (Petição n. 84.767/2023). 



    4. Em 6.8.2023, decretei a prisão preventiva de Kudiyar Toktarov, nos termos do art. 84 da Lei n. 13.445/2017, para fins de extradição.



    5. Em 10.8.2023, o Delegado de Polícia Federal Tales Teixeira Junior, comunicou a este Supremo Tribunal, pelo ofício n. 3241797/2023 - DPF/IJI/SC, a prisão do extraditando Kudiyar Toktarov (fl. 53, e-doc. 11). Naquela data foi realizada a audiência de custódia pelo juízo da Primeira Vara Federal de Itajaí/SC. (e-docs. 17-18) 



    6. Em 18.9.2023, a defesa do extraditando protocolizou pedido de revogação da prisão preventiva para fins de extradição (e-doc. 31) 



    Alegou que, “[c]onforme consta dos relatórios de depoimentos do Sr. KUDIYAR TOKTAROV e de sua esposa Sra. ELEONORA MAKHPIROVA (RNM n. F822491-G), ambos são médicos com atuação na área oncológica (Doc. 01) e têm domicílio na cidade de Almaty, Cazaquistão, lá possuindo clínica e bens” (fl. 2, e-doc. 31). 



    Sustentou que “KUDIYAR e sua esposa possuem 03 filhos: Almansur Toktarov (RNM n. F822848-D, nascido em 13/06/2011), Altair Toktarov (RNM n. F822480-L, nascido em 06/01/2013) e David Toktarov (RNM n. F822487-7, nascido em 05/09/2016) – Doc. 02. Todos são nascidos e súditos do CAZAQUISTÃO. 



    4. Entraram no Brasil juntos em 20/02/2023 em voo procedente de Istambul, Turquia. Antes disso, saíram do CAZAQUISTÃO para Turquia em 10/12/2022. A esposa de KUDIYAR está grávida e o bebê tem nascimento previsto para 07/11/2023 (Doc. 20)” (fl. 2, e-doc. 31).



    Destacou que, “[n]a data de 24/03/2023, o Sr. KUDIYAR realizou via ‘SISCONARE’ protocolo de Solicitação de Refúgio Processo n. 08018.018484/2023-61 (Anexo B, Doc. 05), e em tal requerimento explicitou que a razão do deslocamento para a Turquia (em 10/12/2022) e depois para o Brasil (em 20/02/2023) seria a necessidade de buscar proteção e abrigo a si e sua família por conta de perseguição e do recebimento de ameaças de morte, de sequestro, de aprisionamento, de estupro e morte a familiares, e que teriam sido perpetradas por agentes das forças de segurança/polícia do CAZAQUISTÃO” (fl. 2, e-doc. 31). 



    Argumentou que “[a]s ameaças teriam conexão com depoimentos que o Sr. KUDIYAR prestou contra agentes das forças de segurança/polícia do CAZAQUISTÃO por causa de sua prisão ilegal. Ele foi preso ilegalmente de 07/01/2022 até meados de 25/01/2022, período no qual foi torturado e espancado para confessar seu envolvimento em protestos contra o GOVERNO cazaque que eclodiram no país naquele mês de janeiro. 



    7. Os protestos teriam se iniciado de forma pacífica em 02/01/2022, mas em 04/01/2022 ocorreram confrontos com a polícia e depredação de prédios públicos, diante do que KASSYM-JOMART TOKAYEV, Presidente do CAZAQUISTÃO, estabeleceu em 05/01/2022 decreto de estado de emergência, considerou os protestos como “atos de terrorismo”, solicitou e recebeu apoio militar com soldados e tanques de guerra da Rússia, instituiu toque de recolher e proibição de circulação de pessoas nas ruas, desaguando, finalmente, na ordem presidencial de 07/01/2022 para que as forças de segurança atirassem para matar os manifestantes. Com isso, houve uma escalada na violência, prisão de milhares de manifestantes (cerca de 10 mil), sucessivas torturas e morte de diversos deles”. (fls. 2-3, e-doc. 31). 



    Asseverou que “KUDIYAR sequer havia se envolvido nas manifestações. Estava confinado com os familiares em sua residência na Rua Kunaev, n. 110, cidade de Almaty, de onde podia assistir as cenas de guerra e caos pela sua janela. A particularidade é que no início dos protestos, seus familiares adoeceram (infecção viral). Imaginou-se que o sistema imunológico dos filhos e esposa contornaria os sintomas e venceria o vírus. Não foi isso que aconteceu. Em 07/01/2022 tornou-se evidente a necessidade de recorrer ao uso de medicamentos. Contudo, todas as farmácias e serviços de atendimento médico domiciliar de urgência estavam inoperantes em razão do decreto de emergência e do caos nas ruas” (fl. 3, e-doc. 31). 



    Ponderou que, “[s]em muitas opções, o Sr. KUDIYAR decidiu ir ao hospital local próximo de sua casa para obter medicamentos. E foi no trajeto de ida, em 07/01/2022, que foi detido e preso ilegalmente pelas forças de segurança, sendo levado de imediato ao centro de detenção próximo do aeroporto da cidade de Almaty, e, então, transferido para outro local de prisão em 09/01/2022, até ser libertado em meados de 25/01/2022. Nesse período (07 a 25 de janeiro de 2022), KUDIYAR foi torturado, espancado, submetido a interrogatórios degradantes, privado de acesso a Advogado Defensor, privado do acesso a um Juiz e privado de qualquer contato com sua família.” (fl. 3, e-doc. 31). 



    Aduziu que, “[d]epois de sua colocação em liberdade em 25/01/2022, KUDIYAR passou a ser coagido para se retratar dos depoimentos que apresentou em suas oitivas e nos quais denunciava os abusos que sofreu durante seu ilegal aprisionamento pelas forças de segurança do CAZAQUISTÃO. Um ano mais tarde, já não mais suportando as coações e suas multiformas (ora ostensivas, ora veladas), KUDIYAR e sua família fugiram para Istambul e depois para o Brasil. 



    11. Em Istambul, imaginavam que encontrariam paz e segurança. Mas depois de dois meses, de algum modo foram localizados por agentes do CAZAQUISTÃO. As perseguições e ameaças prosseguiram, e por saberem da proximidade dos presidentes cazaque e turco, imaginavam que algo de mau poderia ocorrer. Daí a vinda para o Brasil em 20/02/2023 e o protocolo do pedido de refúgio em 24/03/20233 , que está tramitando e com diligências já praticadas.



    12. As ameaças perpetradas pelos agentes de segurança cazaques não cessaram. Continuaram e continuam sendo realizadas até mesmo no presente dia” (fl. 4, edoc. 31).



    Sustentou que, “[n]a representação do douto Delegado de Polícia Federal, baseada exclusivamente em formulário extraído do sistema da INTERPOL (sem cópia do mandado de prisão ou da decisão da justiça cazaque), constou mera menção de que KUDIYAR teria cometido fraude em venda de um automotor e isso em três datas diferentes: ‘24 de julho de 2018’, ‘01 de setembro de 2022’ e ‘22 de outubro de 2022’, ao passo que o formulário juntado pelo Estado Requerente (CAZAQUISTÃO) no ‘SINTERPOL’ e que gerou o ‘ALERTA VERMELHO’ delimitou o aspecto temporal sem qualquer menção a data de ‘24 de julho de 2018’“ (fls. 3-4, e-doc. 31). 



    Ressaltou que “[n]o mês de agosto e setembro de 2023, protocolizou-se na Delegacia de Polícia Federal de Itajaí (SC) documentos e provas (Anexo A, Doc. B) para instruir a Solicitação de Refúgio Processo n. 08018.018484/2023-61 que tramita no SISCONARE (Anexo B, Doc. 05)” (fl. 13, e-doc. 31). 



    Afirmou que “[o]s elementos de convicção colhidos e juntados na Solicitação de Refúgio e também anexados aqui bem demonstram que há uma gravíssima crise institucional e humanitária no CAZAQUISTÃO, e que se KUDIYAR for enviado para seu país de origem, não há mínima chance de ter investigação independente e julgamento imparcial, e será torturado e provavelmente assassinado, para, ao depois, se criar um atestado de óbito falso e camuflar as verdadeiras causas de seu passamento, como já vem ocorrendo naquele país” (fl. 14, e-doc. 31). 



    Destacou “CONDIÇÕES PESSOAIS DO ESTRANGEIRO. PRIMÁRIO, MÉDICO, CASADO (ESPOSA GRÁVIDA, ENTRANDO NO 8º MÊS) E 03 FILHOS MENORES. ESTRANGEIRO QUE INGRESSOU NO BRASIL COM SEU NÚCLEO FAMILIAR E TEM RESIDÊNCIA FIXA AQUI. SITUAÇÃO DA ESPOSA E TRÊS FILHOS MENORES QUE COM ELE VIVEM NO BRASIL. AUSÊNCIA DE REDE DE APOIO. NECESSIDADE DE SUPORTE DE KUDIYAR NESTA FASE SENSÍVEL DE PRÉNASCIMENTO DE SEU QUARTO FILHO. (...) 



    Em relação às condições pessoais de KUDIYAR, é essencial levar em consideração a sua situação atual. KUDIYAR é um indivíduo primário, com uma carreira médica sólida, além de ser casado, com a sua esposa entrando no oitavo mês de gestação, aguardando o nascimento do seu quarto filho (Anexo B, Doc. 20). Além disso, o casal possui mais três filhos menores (Anexo B, Doc. 02). Todos eles residem no Brasil, tendo estabelecido sua residência fixa aqui (Anexo B, Doc. 21) (...) 



    A situação da esposa e dos três filhos menores que vivem no Brasil é especialmente relevante. A ausência de uma rede de apoio sólida torna a presença de KUDIYAR fundamental durante essa fase sensível de pré-nascimento de seu quarto filho. A esposa depende do suporte de KUDIYAR, tanto emocional quanto financeiramente, para enfrentar essa etapa crucial” (fl. 14-15, e-doc. 31). 



    Ponderou ser “relevante notar que o suposto crime foi perpetrado no CAZAQUISTÃO não envolveu violência ou grave ameaça. Trata-se de uma suposta ‘fraude’ ou ‘estelionato.’ Dessa forma, não há justificativa para manter KUDIYAR sob prisão, especialmente considerando as circunstâncias atuais e a falta de riscos associados à sua liberdade” (fl. 15, e-doc. 31). 



    Ressaltou que, “[d]e fato, mesmo após ingressarem no Brasil, KUDIYAR e sua esposa continuaram recebendo graves ameaças de morte e de outras perversidades inimagináveis (Doc. 03 e Relatório de Diligência 05A). Além disso, confirmou-se o cenário de grave instabilidade social e de comprometimento do funcionamento dos poderes instituídos no CAZAQUISTÃO, o ‘simulacro de justiça’ e Juízo de Exceção, a perpetração de violação de direitos humanos em larga escala contra a população civil cazaque em janeiro de 2022, com prisões ilegais, desaparecimento forçado, tortura, supressão de acesso a advogado, privação de acesso a um juiz, de acesso e contato com familiares, sem olvidar da execução extrajudicial de manifestantes ou suspeitos de envolvimento em protestos” (fl. 17, e-doc. 31). 



    Aduziu que “[n]o caso concreto, há substanciais evidências de que o GOVERNO do CAZAQUISTÃO acionou fraudulentamente a INTERPOL com fins escusos e na linha de seu modus operandi de punir ‘opositores’. Consta da presente investigação defensiva que o Sr. KUDIYAR nega veementemente a prática de quaisquer crimes e aponta que nas datas indicadas na representação da POLÍCIA FEDERAL sequer estava no CAZAQUISTÃO” (fl. 38, e-doc. 31). 



    Ressaltou que “a imputação da prática de fraude em 01/09/2022 revela-se absolutamente falsa. Isso é perceptível por meio de mero contraste entre o teor do passaporte do Sr. KUDIYAR e o conteúdo e datas referidas no “formulário” inserido no SINTERPOL pelas autoridades cazaque e datas citadas na representação da POLÍCIA FEDERAL” (fl. 39, e-doc. 31). 



    Asseverou que “os elementos de convicção aqui apresentados e abordados permitem concluir que o deferimento da extradição exporá o Sr. KUDIYAR TOKTAROV a ser assassinado e/ou julgado por um Tribunal/Juízo de Exceção, e que estará sujeito a prisão preventiva ou prisão-pena com todos os requintes de tortura já demonstrados na presente peça, mercê do que faz jus à proteção a que o BRASIL se obrigou a conceder sob a forma de refúgio, nos termos do art. 82, VIII, da Lei n. 13.445/2017, e do art. 1º, I e III, da Lei N. 9.474/97” (fl. 44, e-doc. 31). 



    Anotou estar “confirmada a hipótese de que o GOVERNO do CAZAQUISTÃO rebaixou o conceito de ‘terrorismo’ para instituir um ‘lawfare’ contra supostos opositores, contexto em que KUDIYAR acabou sendo ilicitamente detido, preso e torturado a partir de 07/01/2022, de sorte a evidenciar a inexistência de credibilidade dos documentos e múltiplas versões e datas sobre o suposto crime de fraude que o GOVERNO do CAZAQUISTÃO imputa a KUDIYAR, ao passo que este último merece a proteção do Estado Brasileiro mediante concessão de REFÚGIO, nos termos do art. 82, VIII, da Lei n. 13.445/2017, e do art. 1º, I e III, da Lei N. 9.474/97” (fl. 50, e-doc. 31). 



    Requereu:



    “Em face do exposto, respeitosamente REQUER se digne o col. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a: 



    (a) por ato decisão monocrática da EXMA. RELATORA SRA. MINISTRA CÁRMEN LÚCIA, CONCEDER LIMINARMENTE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA PARA DETERMINAR A IMEDIATA SOLTURA do estrangeiro KUDIYAR TOKTAROV os autos do PPE n. 1.128, para que aguarde em liberdade o trâmite do processo de SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO (Solicitação de Refúgio Processo n. 08018.018484/2023-61;), nos termos dos precedentes do col. STF, do art. 318 e 319 do CPP, e demais normas relativas à proteção do estrangeiro que busca refúgio no Brasil; 



    (b) em acréscimo, caso VOSSA EXCELÊNCIA entenda cabível, pede-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a exemplo daquelas previstas no art. 319 do CPP. Requer ainda, com observância do art. 315, do Código de Processo Penal, que a decisão que mantiver, substituir a prisão preventiva seja devidamente motivada e fundamentada, indicando concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifique a decisão adotada; 



    (c) nos termos do art. 1º, I e III, e art. 34, ambos da Lei n. 9.474/97, determinar a suspensão do processo de extradição e seus consectários até o julgamento final da requisição do pedido de Refúgio (Solicitação de Refúgio Processo n. 08018.018484/2023-61;);



    (d) após o exame do pedido de liminar e ordem de suspensão do processo como descrito no item “(c)” supra, consideradas as provas e elementos de convicção que demonstram razões substantivas de que se ele for enviado/entregue ao GOVERNO do CAZAQUISTÃO, se não for assassinado por agentes daquele Estado, será julgado por juízo/tribunal de exceção e sem a mínima chance de um julgamento por juiz natural e imparcial, reconhecer ser altamente provável a concessão de refúgio (art. 1º, I e III, da Lei n. 9.474/97) para impedir a extradição, nos termos do art. 4º, “c)”, do Tratado de Extradição de Pessoas firmado entre o Brasil e o Cazaquistão (Decreto Legislativo n. 137/2022) e nos termos do art. 82, VIII, da Lei n. 13.445/2017;



    (e) de qualquer modo e em qualquer circunstância, uma vez que o processo de extradição retome prosseguimento, assegurar o contraditório e a ampla defesa nos respectivos autos; 



    (f) após o exame do pleito liminar, abrir vista ao Exmo. PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA para se manifestar; 



    (g) intimar o Advogado subscritor acerca de todos os atos realizados no processo e autos derivados e/ou conexos, para que possa acompanhar as diligências, atos processuais e decisões; para tanto, informa-se os dados: WILSON KNONER CAMPOS, OAB/SC n. 37.240, fone/Whatsapp 048 98861-6464 e-mail: wilsonjuridico@gmail.com” (fls. 52-53, e-doc. 31). 



    7. Em 28.9.2023, a defesa protocolizou a Petição n. 109073/2023, na qual alega que, “[n]a data de 22/09/2023, a esposa de KUDIYAR reportou ao causídico subscritor que conseguiu realizar visita presencial e que seu esposo lhe noticiou que foi espancado por agentes da unidade prisional, possivelmente por não entender português e as ‘ordens’ que os agentes lhe dão, o que pode ter sido interpretado como ‘desrespeito’ aos agentes.



    7. A esposa dele também reportou que KUDIYAR precisou ser transferido de cela e passar pela enfermaria/setor médico por ter tentado suicídio por não mais suportar a humilhação da prisão e o lawfare internacional que o GOVERNO DO CAZAQUISTÃO está executando.



    8. Como KUDIYAR e sua esposa são médicos oncologistas, estão assustados com o inchaço da bolsa escrotal de KUDIYAR, machucado este que indica possíveis golpes que recebeu, bem como está preocupado com os furúnculos espalhados por seu corpo e riscos de sepse em razão das feridas e riscos de tromboembolia pulmonar ante a possibilidade de deslocamento do coágulo” (fl. 2, e-doc. 57).



    Informou ter “report[ado] imediatamente tais fatos ao SUBPROCURADOR GERAL DA REPÚBLICA que está com vista do processo PPE n. 1128. A notícia a PGR se deu documentalmente (e-mail - anexo) e em reunião por videoconferência com Sua Excelência, que gentilmente atendeu o Defensor subscritor. 



    10. Em razão desses fatos, o Defensor requereu ao ergástulo a remessa de cópia do prontuário médico de KUDIYAR a fim de acessar os registros de atendimento pelo departamento de saúde “ (fl. 4, e-doc. 57)



     



    Destacou que “o Sr. OFICIAL DE JUSTIÇA realizou a intimação pessoal do Sr. KUDIYAR sobre o ato de interrogatório aprazado para 05/10/2023. O Sr. OFICIAL DE JUSTIÇA entrou em contato com este Advogado subscritor na data de hoje e confirmou a informação sobre o risco de suicídio de KUDIYAR, o desespero dele e seu grave quadro psicológico” (fl. 4, e-doc. 57).



     



    Requereu:



    “Logo, diante do processo de SOLICITAAÇÃO (sic) DE REFÚGIO e dos fatos ora noticiados, REQUER-SE: 



    (A) a imediata análise da petição doc. 31 (id 40cca7bd), que contém pedido de liminar para concessão da liberdade ao estrangeiro; 



    (B) a concessão da liberdade, liminarmente, ainda que com medidas cautelares, como entrega do passaporte, dentre outras; 



    (C) subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar;



    (D) seja ordenado à unidade prisional PRESÍDIO DE CANHANDUBA, Itajaí/SC, que forneça cópia de prontuário médico e de todos os registros de atendimento de saúde realizados em KUDIYAR;



    (E) seja determinado que, em relação ao interrogatório de 05/10/2023, KUDIYAR seja levado para a sede do JUÍZO deprecado, para que tenha a liberdade e a certeza de que não ficará constrangido ao relatar os fatos de abusos e agressões que já reportou estar enfrentando no local;



    (F) no processo de extradição, sejam ouvidas como testemunhas a esposa do Sr. KUDIYAR e as pessoas referidas nos documentos internacionais que demonstram as atrocidades perpetradas pelo GOVERNO DO CAZAQUISTÃO e que corroboram a perseguição, o lawfare internacional e todas as arbirtrariedades (sic) perpetradas pelo governo cazaque; tais testemunhas serão individualizadas, mas pede-se desde já o deferimento dessa prova, sem prejuízo de outras a serem apresentadas a tempo e modo;” (fls. 7-8, e-doc. 57).



    8. Em 28.9.2023, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo “a) indeferimento do pedido de liberdade provisória ou substituição da prisão por outras medidas cautelares, com a consequente manutenção da prisão cautelar para fins de extradição do extraditando; b) indeferimento do pedido de suspensão deste feito ou do processo de extradição, uma vez que não configurada a hipótese do art. 34 da Lei nº 9.474/97” e, quanto ao mérito do pedido extradicional, asseverou não ter se manifestado, “uma vez que ainda não exauridas todas as etapas procedimentais para o seu julgamento, estando pendente audiência de interrogatório do extraditando agendada para o dia 05 de outubro de 2023, consoante despacho proferido em 20 de setembro de 2023 nos autos da Ext. 1828” (fl. 9, e-doc. 61).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    10. O extraditando foi preso no dia 10.8.2023. Em 31.8.2023, a Embaixada do Cazaquistão apresentou o pedido de extradição, protocolado neste Supremo Tribunal Federal em 13.9.2023. Foi marcado o interrogatório do extraditando para 5.10.2023.



    11. Pela documentação apresentada, o nacional casaquistanês “KUDIYAR TOKTAROV é procurado para responder a processo penal por crimes de Estelionato, tendo como fundamento legal os art . 190 do Código Criminal da República do Cazaquistão. Os crimes em tela são punidos, conjuntamente, com pena máxima de 10 anos de prisão; b} contra o procurado foi expedida ordem de prisão com número 3-- 3230/23 em 07 de abril de 2023, pelo Specialized interdistrict investigative court of Almaty, no Cazaquistão e c) o Cazaquistão dá garantias de que a extradição de KUDIYAR TOKTAROV será solicitada após a prisão do foragido, em conformidade com as leis nacionais ou tratados bilaterais ou multilaterais aplicáveis” (fl. 4, e-doc. 11).



    12. A prisão preventiva para fins de extradição foi decretada com os seguintes fundamentos:



    “6. No caso em exame, o Estado requerente demonstrou ter sido decretada por autoridade judiciária afirmada como competente a prisão do nacional casaquistanês Kudiyar Toktarov. 



    O fato delituoso motivador da decretação da prisão pela Justiça estrangeira parece satisfazer, pelo menos na estrita medida necessária e possível nessa análise preliminar, a exigência imposta pelo postulado da dupla tipicidade e da não ocorrência da prescrição. 



    Ainda em juízo sumário, próprio dessa fase, tem-se que o fato parece não constituir crime político e sua apuração seria de competência do Estado requerente. 



    Consta também da representação por prisão cautelar, que instrui o Ofício n. 167 /2023/CGCPOL/DCI/PF, recebido em 4.8.2023, a solicitação da apreciação do pedido, em caráter de urgência, considerando que, “[s]egundo levantamentos efetuados pelo Setor de Capturas Internacionais da Coordenação-Geral de Cooperação Policial Internacional da Polícia Federal, o procurado pode ser localizado no Brasil, mais especificamente na cidade de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Vale ressaltar que o procurado, até mesmo por sua condição de prófugo, pode se movimentar e despistar os policiais que o localizaram até o momento” (fl. 6)



    Mostra-se, assim, insuficiente a aplicação de medidas cautelares substitutivas à prisão, sendo a custódia cautelar indispensável para evitar a fuga e para possibilitar eventual futura entrega do extraditando ao Estado requerente. 



    7. Pelo exposto, decreto a prisão preventiva de Kudiyar Toktarov, nos termos do art. 84 da Lei n. 13.445/2017 e na esteira da manifestação da Procuradoria-Geral da República, para fins de extradição” (fl. 6, e-doc. 4).



    13. Como anotado, não se comprova mudança no quadro fático, pelo que seria insuficiente a aplicação de medidas cautelares substitutivas à prisão, sendo a custódia cautelar indispensável para evitar a fuga e para possibilitar eventual futura entrega do extraditando ao Estado requerente.



    Essas circunstâncias, caracterizadoras da objetiva possibilidade de evasão, demonstram os requisitos legais determinantes para a manutenção da prisão preventiva do extraditando.



    14. Quanto à alegação de que “não há cópia da ordem de prisão do Estado estrangeiro Requerente. Há meramente um formulário transmitido pelo Escritório da Interpol no Cazaquistão para o Escritório Central, e que gerou a “difusão vermelha”, diante do que a autoridade competente no Brasil imprimiu esse formulário e representou pela prisão cautelar” (fl. 52, e-doc. 31), tem-se comprovado no processo que, em 7.4.2023, o Juiz de Instrução do Tribunal Investigativo Especializado lnterdistrltal de Almaty Abdukhalykova A.A, na decisão n. 3-3230/23, “conclui[u] (...) [ser] impossível aplicar ao suspeito uma medida preventiva menos severa do que a prisão preventiva” (fl. 27, e-doc. 1, Ext. n. 1.828, em apenso).



    O art. 12 do Tratado entre a República Federativa do Brasil e a República do Cazaquistão sobre a Extradição de Pessoas, assinado em Astana, em 20 de junho de 2018, e promulgado pelo Decreto Legislativo n. 137, de 13.10.2022 , estabelece que:



    “1. Sob a luz do ordenamento jurídico da Parte Requerida e com o devido respeito às decisões proferidas pelas autoridades competentes, a pessoa procurada poderá ser presa por solicitação da Parte Requerente antes do recebimento da solicitação formal da extradição. A solicitação deverá conter referência à decisão em vigor da autoridade competente da Parte Requerente sobre a decretação da prisão ou sobre a sentença judicial e a indicação de que a solicitação da extradição será posteriormente apresentada. A solicitação deverá conter informações sobre as circunstâncias do crime imputado à pessoa procurada e outras informações que possibilitem identificá-la. 



    2. A solicitação da prisão cautelar poderá ser apresentada através de e-mail, fax ou outro meio de comunicação por escrito, com envio simultâneo do documento original à Autoridade Central via postal ou através da Organização Internacional de Polícia Criminal (INTERPOL), antes do recebimento da solicitação de extradição”. (sítio deste Supremo Tribunal Federal)



    Assim, nos termos da legislação de regência, a decisão do Juiz de Instrução do Tribunal Investigativo Especializado lnterdistrltal de Almaty Abdukhalykova A.A, n. 3-3230/23, é documento válido para fins de pedido de extradição. 



    O art. 86 da Lei 13.445/2017 estabelece:



    “O Supremo Tribunal Federal, ouvido o Ministério Público, poderá autorizar prisão albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade, com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias, até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando, se pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso”.



    Mostra-se, portanto, insuficiente a aplicação de medidas cautelares substitutivas à prisão, sendo a custódia cautelar indispensável para evitar a fuga e para possibilitar eventual futura entrega do extraditando ao Estado requerente.



    15. Quanto à argumentação de que “KUDIYAR é um indivíduo primário, com uma carreira médica sólida, além de ser casado, com a sua esposa entrando no oitavo mês de gestação, aguardando o nascimento do seu quarto filho (Anexo B, Doc. 20). Além disso, o casal possui mais três filhos menores (Anexo B, Doc. 02). Todos eles residem no Brasil, tendo estabelecido sua residência fixa aqui (Anexo B, Doc. 21) (...) 



    A situação da esposa e dos três filhos menores que vivem no Brasil é especialmente relevante. A ausência de uma rede de apoio sólida torna a presença de KUDIYAR fundamental durante essa fase sensível de pré-nascimento de seu quarto filho. A esposa depende do suporte de KUDIYAR, tanto emocional quanto financeiramente, para enfrentar essa etapa crucial” (fl. 14-15, e-doc. 31), não constituem óbice à decretação da prisão preventiva para fins de extradição.



    No mesmo sentido o parecer da Procuradoria-Geral da República: 



    “o fato de o custodiado ter relação empregatícia ou residência fixa no Brasil não justifica a revogação ou substituição da prisão cautelar para fins de extradição. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica dessa Corte: 



    Com efeito, consoante estipula a Súmula 421 do STF (‘Não impede a extradição a circunstância de ser o extraditando casado com brasileira ou ter filho brasileiro’), o fato de manter relação marital com brasileira ou ter filho sob sua dependência econômica (ou seja, constituir família em território brasileiro) não impede sua retirada compulsória do território nacional, tampouco justifica a suspensão do processo e a flexibilização da prisão preventiva, que tem por finalidade precípua resguardar a entrega do requerido à autoridade estrangeira, caso deferido o processo extradicional. 



    (PPE 929 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 27/03/2020, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-110 DIVULG 05-05- 2020 PUBLIC 06-05-2020)” (fls. 7-8, e-doc. 61).



    16. Ademais, apresentar o extraditando condições subjetivas favoráveis não é impedimento à decretação de sua prisão provisória, tendo se assentado a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “a circunstância de ser o paciente primário e possuir bons antecedentes não afasta a possibilidade de decretação de sua prisão” (HC 91.884, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 28.9.2007). 



    17. A defesa alega, ainda, que o extraditando não teria praticado o delito que lhe é imputado. Porém, essa matéria poderá ser arguida, comprovada e analisada em eventual futura ação penal no Estado do Cazaquistão, não havendo o que se apreciar pelo Judiciário brasileiro, menos, ainda, nesse processo de extradição.



    Pelos elementos fáticos apresentados e com os dados processuais expostos, demonstrado está, neste momento, subsistir a necessidade da prisão preventiva do extraditando para garantir a efetividade de eventual futura extradição.



    18. Pelo exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva do extraditando.



    19. Quanto ao pedido da defesa de suspensão do processo em razão do pedido de refúgio, o art. 34 da Lei 9.474/1997 dispõe:



    “A solicitação de refúgio suspenderá, até decisão def